Tribunal: STF
Processo: ARE 1485524
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-06
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE: MATÉRIA ESTRANHA AO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO PARA O DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E VIAS DE FATO (ARTIGO 213, CAPUT DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO ART. 21, CAPUT, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941). RECURSO DA DEFESA. 1. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1.1. PLEITO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. 2. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI RELEVÂNCIA NOS DELITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, QUE CORROBORAM O ENTENDIMENTO DA OCORRÊNCIA DA CONDUTA. VERSÃO DO RÉU LASTREADA EM PROVA ORAL DISSONANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. 2.1. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. DISPOSITIVO INVOCADO INAPLICÁVEL AO CASO PRESENTE. 2.2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA EM SEU MINIMO LEGAL. SEM RAZÃO. JUÍZO A QUO QUE APLICOU ACERTADAMENTE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL, VISTO QUE AS PRÁTICAS DELITIVAS SE DERAM NO CONTEXTO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2.3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LVII e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República “quando da aplicação do princípio da presunção de inocência e aplicação do in dubio pro reo” (fl. 8, e-doc. 41).



    Argumenta que ”a decisão em questão encontra-se totalmente desalinhada com nossos tribunais superiores, posto que ausentes a presença de provas irrefutáveis do referido crime” (fls. 14-15, e-doc. 41).



    Realça que “não há subsídios probatórios suficientes para imputação do fato criminoso (...) os depoimentos das testemunhas trazem apenas indícios, mas não provas concretas que sejam capazes de ensejar condenação” (fl. 21, e-doc. 41).



    Sustenta a necessidade de desclassificação da conduta tipificada no art. 213 do Código Penal (estupro) para a descrita no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual). 



    Pede o conhecimento e provimento do recurso para:



    “(...) absolver o RECORRENTE conforme devidamente alinhavada a fundamentação exposta acima. 



    Requer ainda a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que o recorrente não dispõe de recursos para arcar com o pagamento de custas processuais sem o prejuízo do sustento seu e de seus filhos. 



    Com fundamento no princípio da presunção de inocência, previsto na nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LVII, requer que o RECORRENTE goze do benefício de responder ao processo em liberdade, até o transito em julgado, pois as circunstancias do fato e condições pessoais do RECORRENTE lhe são favoráveis, de acordo com o artigo 282 do Código de Processo Penal. 



    Superado todos os pedidos acima, em caso de eventual condenação, respeitosamente requer seja convertido a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, uma vez que presentes os requisitos. 



    Superado todas os pedidos acima, requer respeitosamente a desclassificação do crime de estupro para o de importunação sexual” (fls. 30-31, e-doc. 41). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por a) ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso (Súmulas n. 282 e 356 deste Supremo Tribunal); b) deficiência de fundamentação quanto aos pedidos subsidiários do recurso, a saber, “fixação da pena no mínimo legal; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; desclassificação do crime de estupro para o de importunação sexual; e aplicação de medidas cautelares”, a atrair a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal; c) não demonstração do cabimento do recurso pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição, com incidência, de novo, da Súmula n. 284 (fls. 1-2, e-doc. 47).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante repete a argumentação do recurso extraordinário e alega que, “muito embora a decisão recorrida não tenha feito menção expressa ao artigo de lei tido por violado, o acórdão aprecia a matéria, devendo ser considerada prequestionada a questão, afastando -se a incidência da Súmula nº 282 do STF” (fl. 15, e-doc. 60).



    Pede “seja recebido e provido o presente Agravo Regimental, retificando-se a decisão recorrida, para o fim de admitir, conhecer, determinar o processamento e, ao final, prover o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 18, e-doc. 60).



    5. O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 62).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Na espécie, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Parana inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: a) ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso (Súmulas n. 282 e 356 deste Supremo Tribunal); b) deficiência de fundamentação quanto aos pedidos subsidiários do recurso, a atrair a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal; c) não demonstração do cabimento do recurso pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição, com incidência, de novo, da Súmula n. 284 (fls. 1-2, e-doc. 47).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados, pois apenas reiterou a argumentação extensa, mas genérica, do recurso extraordinário. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. (...) 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. No tópico do recurso extraordinário dedicado à demonstração de repercussão geral da matéria em discussão, o agravante trouxe fundamentação estranha ao mérito do presente recurso: “no caso em tela insurge-se a Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça que fixou como termo para a prescrição a decisão do colegiado e não a data do trânsito em julgado para a acusação” (sic, fl. 15, e-doc. 41).



    O objeto principal do recurso extraordinário, tendo como argumentação alegada ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, é a absolvição do agravante ou desclassificação do crime pelo qual condenado em primeira instância e confirmado pelo Tribunal estadual.



    A deficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 



    Na Súmula n. 284, este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permita exata compreensão da controvérsia, como se tem na espécie vertente. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. importunação sexual. Razões dissociadas. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas da decisão agravada (Súmula nº 284/STF). 3. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do 
art. 1.042 do CPC/2015. 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.458.397-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MILITAR. ANISTIA. MATÉRIA ESTRANHA À CONTROVÉRSIA DEVOLVIDA A ESTA CORTE. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. MATÉRIA JÁ SUSCITADA EM RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. A discussão quanto ao próprio direito à anistia da parte ora agravada, matéria suscitada no agravo regimental, é estranha à controvérsia devolvida e apreciada por esta Corte, que se refere tão somente ao direito de militares anistiados a promoções fundadas em critérios subjetivos que poderiam ter ocorrido no período de afastamento (Súmulas 284 e 287 do STF). A questão já foi suscitada em recurso anterior da parte ora agravante, estando, portanto, preclusa. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 484.379-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 13.8.2012).



    9. Na espécie em foco, o Tribunal estadual assentou, com base na análise dos elementos de prova, que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas para a tipificação do crime de estupro (art. 213 do Código Penal):



    “Do pedido de absolvição e desclassificação 



    Sustenta o apelante, em síntese, que deve ser reformada a sentença do juízo singular, com a consequente absolvição, sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente a embasar um decreto condenatório, e subsidiariamente requer seja desclassificada o delito de estupro para importunação sexual, art. 215-A do CP.



    Contudo, ao revés do que pretende fazer crer o apelante, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada nos autos principais pela portaria (mov. 1.1), Boletim de Ocorrência nº 2018 /340246 (mov. 1.2), Termo de declarações (mov. 1.3), Boletim de Ocorrência nº 2017/1437415 (mov. 11.2), bem como pela prova oral produzida na fase investigativa e em juízo.



    Já no que tange a autoria, é certa que recai sobre o apelante.



    Para maior elucidação do caso e também em respeito ao princípio da celeridade e economia processual, utilizarei as transcrições dos depoimentos realizados pelo juízo a quo utilizadas na fundamentação da sentença , uma vez que são fiéis aos depoimentos e interrogatório judiciais. (...)



    Na hipótese, constata-se que as declarações prestadas pela vítima e a informante são harmônicas e estão em concordância com as demais provas contidas nos autos. 



    Ainda, consta do boletim de ocorrência nº 2017/1437415 (mov. 11.2), o seguinte: (...).



    Portanto, este é o conjunto probatório que deixa claro como ocorreu o delito, permitindo um juízo positivo acerca da materialidade e autoria dos fatos narrados na denúncia. 



    Inobstante a tese defensiva e o depoimento apresentado pelo apelante, em que nega a autoria, entendo que são apenas alegações e se mostram desconexas com a realidade dos fatos. 



    Destaco que a palavra da vítima foi fundamental para demonstrar o modus operandi do acusado. (...)



    Extraio que no depoimento prestado em juízo, a vítima foi coerente inclusive nos detalhes da ocorrência delituoso. (...)



    Nesse sentido, a palavra da vítima é meio idôneo para produção de provas quando amparada por outros elementos de convicção, uma vez que a declaração apresentada pela ofendida demonstrou ser clara não havendo nos autos nenhum indício suficiente para que fosse imputado falsamente o delito de estrupo, mostrando-se a palavra suficiente a demonstrar a autoria delitiva. (...)



    Logo, as circunstâncias do delito comprovam o elemento subjetivo do tipo, visto que o acusado praticou contra a vítima atos libidinosos, mediante violência, ao passo que lhe segurou com força, e de forma forçosa passou a sua mão nas partes íntimas da ofendida (seios e genitálias), deixando marcas da violência excessiva em seu corpo, conforme a própria vítima relatou em sede policial e em juízo, sendo corroborado pelo depoimento de sua genitora, quanto as marcas físicas em seu corpo.



    Por outro lado, quanto ao delito previsto no artigo 148, § 1º, inciso V, de igual modo, restou devidamente caracterizado, vez que pelos depoimentos colhidos em sede investigativa e judicial, chegamos à conclusão que, de fato, o acusado mantinha a vítima encarcerada para fins libidinosos, assim como preceitua o dispositivo penal já mencionado. 



    Ademais como bem apontado pela procuradoria de Justiça ‘Com efeito, evidente que ao forçar a vítima, mediante o uso de violência, e constrangê-la a ter com ele conjunção carnal, com penetração vaginal e penetração anal, o réu incorreu na prática do delito de estupro. Assim como, ao mantê-la em cárcere privado a fim de praticar os atos sexuais, o acusado incorreu na prática do delito de cárcere privado com fins libidinosos.’



    Destarte, por tudo o que aqui restou exposto, bem é de ver que inexiste autorização à reforma do decisum singular, afigurando-se absolutamente descabida a aplicação do princípio in dubio pro reo na espécie, assim como o disposto no art. 386, em quaisquer de seus incisos, do CPP. 



    De todo exposto, não há que se falar em desclassificação para o delito subsidiário do art. 215- A do Código Penal. (...)



    Desta forma, entendo que deve ser mantida a condenação do ora apelante quanto ao crime de estupro não devendo prosperar a pretensão da defesa de desclassificação para o delito subsidiário do art. 215-A do Código Penal” (fls. 6-14, e-doc. 27).



    A pretensão do agravante, de absolvição por ausência de provas ou de desclassificação da conduta, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.185-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CRIMINAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A PARA O ART. 215-A DO CP. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.235.946-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2022).



    10. Não procede, também, a alegação do agravante de contrariedade à al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



     



    Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, ‘b’. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 6 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora